Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Número do processo: 0739584-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA VIEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiola Vieira Silva, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento (proc. 0706476-97.2021.8.07.0004), ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S/A. De acordo com a inicial, a agravante pede a condenação do réu, em obrigação de fazer, consistente na limitação dos descontos mensais efetuados na conta corrente, a 30% de seus rendimentos. Em tutela provisória da urgência, requer: (...) compelir a parte ré a efetuar o desconto mensal de tão somente R$ 716,81 (correspondente a 30% dos rendimentos totais da parte autora) na conta corrente da parte autora, readequando o valor das prestações da cédula de crédito bancária, de forma que os 70% restantes dos rendimentos da parte autora possam ser utilizados por esta para sua subsistência assim como de sua prole, sob pena de multa diária. Em 16/6/2021, tendo em vista a afetação fixada no Tema 1085/STJ, foi determinada a suspensão do processo. Com a definação da tese, foi preferida a seguinte decisão, onde foi indeferido o pedido de tutela provisória da urgência: De início, destaco que no dia09/03/2022 houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). O julgamento acima ainda teve rejeitados embargos de declaração em 22/06/2022, decisão, portanto, que aguarda somente a certificação do trânsito em julgado, o que não prejudica sua aplicação à espécie, considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho pela retomada da marcha processual. Lado outro, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, diante da conseqüente falta de probabilidade do direito (CPC, art. 300). Nesta sede, a autora repete os argumentos apresentados na inicial, para a concessão da tutela provisória da urgência. Em resumo, narra que é aposentada, com renda mensal de R$ 1.100,00 pela secretaria de saúde do GDF e R$1.289,38 pelo Ministério da Defesa, e que o valor do empréstimo firmado com o agravado consume “mais de 65% de sua renda mensal”. Acrescenta que, por força de vários mútuos anteriores, negociou “a novação das dívidas numa só, sendo que daí resultou a cédula de crédito bancário de R$ 104.175,21, a ser paga pela parte autora em 120 prestações mensais de R$ 1.570,52, com vencimento da primeira parcela em 16/12/2020 e a última em 16/11/2030, com descontado na conta corrente da parte autora.”. Acrescenta que adimpliu as prestações até 4/2021, tendo se tornado inadimplente desde maio, e que em junho foi descontado o “empréstimo em atraso, o que consumiu a renda da parte autora, assim como haverá novo desconto, no dia 16/06, de outro valor”. Enfatiza que “não possui casa própria (mora de favor), além de possuir dois filhos que dependem da renda dela para subsistência, o que demonstra, inegavelmente, que o valor que a parte autora recebe é insuficiente para custear todas as despesas básicas.” Ao final, a recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: Isso posto, a Agravante postula que o Emérito Relator(a) conceda a tutela provisória de urgência, de forma liminar, para compelir a parte ré a efetuar o desconto mensal de tão somente R$ 716,81 (correspondente a 30% dos rendimentos totais da parte autora) na conta corrente da parte autora, readequando o valor das prestações da cédula de crédito bancária, de forma que os 70% restantes dos rendimentos da parte autora possam ser utilizados por esta para sua subsistência assim como de sua prole, sob pena de multa diária; Parte isenta de preparo, porquanto concedidos benefícios da gratuidade judiciária (Id 94782505, do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para limitar os descontos mensais em sua conta corrente. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Há vínculo contratual entre os litigantes, concretizado por cédula de crédito bancário, onde foi disponibilizada a quantia de R$ 104.175,21, para pagamento em 120 prestações, com taxas de juros efetivas, mensal de 1,06% e anual de 13,488% (Id 94627729, do processo de referência). Não vislumbro imediata abusividade nos descontos realizados pelo agravado, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra aparentemente lícita, muito menos comprometimento substancial da remuneração por ela obtida, considerando que se trata de um único empréstimo contratado para pagamento de dívidas anteriores. Assinalo o negócio envolve vultosa quantia (R$ 104.175,21) quando comparadas com o valor de remuneração da agravante, mas o prestação, no valor de R$ 1.570,52, está, em tese, dentro de suas possibilidades financeiras, considerados os valores brutos de seus 2 contracheques (R$ 1.817,96 e R$ 1.045,00). O proveito com a expressiva soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Não há comprovação, quando da contratação dos mútuos, de que o recorrido teve conhecimento do comprometimento de parcela da remuneração pela agravante com o pagamento de prestações de empréstimos consignados devidos a outras instituições financeiras, ou de qualquer outra condição que pudesse invalidar o negócio. Não reconheço flagrante ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. A hipótese adéqua-se, portanto, ao Tema 1.085/STJ, de onde emana a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente sequer discorreu, objetivamente, nesse sentido. Ao contrário, apesar de alegar que as parcelas atingem 65% de seus rendimentos, não trouxe qualquer prova de não ter sido esclarecida quanto ao valor da dívida, forma de pagamento e consequências da inadimplência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão da tutela provisória da urgência: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora